Tribunal: TJPA
Processo: 0000751-15.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000751-15.2008.8.14.0301

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, COLEGIO SENA LTDA - ME, UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA, INSTITUTO PRO-EDUCAR

APELADO: COLEGIO SENA LTDA - ME, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, INSTITUTO PRO-EDUCAR, UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:_________

PROCESSO Nº 0000751-15.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: COLÉGIO SENA LTDA
(ADV. ROLAND RAAD MASSOUD)
, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
(ADV. FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA)
E INSTITUTO PRO-EDUCAR
(ADV. CADMO BASTOS MELO JUNIOR E MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA)
.

APELADOS: COLÉGIO SENA LTDA
(ADV. ROLAND RAAD MASSOUD)
, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
(ADV. FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA)
E INSTITUTO PRO-EDUCAR
(ADV. CADMO BASTOS MELO JUNIOR E MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA)
.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO OU ALTERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO JÁ INTERPOSTO (ART. 1.024, § 4º, CPC).
REJEIÇÃO
.
MÉRITO
. RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA.

INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA TERCEIRA RECORRIDA (INSTITUTO PRÓ-EDUCAR). DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
COMPENSATÓRIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas, a primeira pelo
COLÉGIO SENA LTDA
e a segunda pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a
ação ordinária
em relação a União Norte do Paraná de Ensino S.A. e improcedente no que diz respeito ao Colégio Sophos.

De acordo com o relatório da sentença:

“... no dia 15 de março de 2007, a autora
(Colégio Sena Ltda)
e a União Norte do Paraná de Ensino, celebraram o primeiro contrato escrito, cujo objeto seria a conjugação de esforços para a implantação e execução de cursos presenciais conectados, direcionados a alunos regularmente matriculados, com foco nos cursos superiores de graduação e pós-graduação. Neste caso o contrato contou com a intervenção da Instituição de Ensino Nossa Senhora de Fátima, cuja participação se limitava aos deveres de supervisionar a normal e regular execução do contrato. Contrato este que na sua clausula terceira estabeleceu ações e investimentos que a autora deveria realizar, como o estabelecimento de infraestrutura de salas de aula, a aquisição de mobília, investimentos em equipamentos e programas de informática, sistema de som, investimento em mídia, entre outros. No mesmo contrato, na clausula 8.1, se estabeleceu que a vigência contratual fosse de doze meses, respeitando sempre o prazo pra a conclusão do curso em andamento, cursos esses com duração média entre cinco a oito semestres, conforme o curso. Segundo o contrato, mas específicos nas clausulas, a autora faz jus ao pagamento do valor correspondente de 36% do resultado do faturamento, a ser pago até o 10° dia do mês subsequente ao apurado. A requerente alega que houve desempenho e dedicação de sua parte para a execução do contrato, a mesma diz que seu empenho e dedicação colaboraram para o engrandecimento e o crescimento da parceria estabelecida. Contudo alegam que as rés em questão agiram à surdina, a lesaram gravemente, pois em 03 de dezembro de 2007 a União Norte do Paraná comunicou ao polo de Belém, que era representada pela autora, que já estariam disponibilizados os arquivos relativos á segunda fase do vestibular, que ocorreria no dia 27 de janeiro de 2008, contudo o inicio das matriculas foi dia 21 de dezembro de 2007 e as matriculas não estavam mais sendo efetuadas com a autora, e sim com a segunda ré, que é o Colégio Sophos. As matriculas dos alunos eram feitas pela internet, que antes do dia 21 de dezembro disponibilizava como parceira a empresa da autora, após esta data a autora alega que não figura mais no site como parceiro da União Norte do Paraná, e sim o Colégio Sophos. Juntou documentos ás fls. 25 á 115”.

O ato recorrido restou publicado com a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto, julgo procedente o pedido e condeno a ré:

A pagar os danos materiais comprovados pelas autora nos autos, Condeno aos lucros cessantes, que devem ser apurados na projeção da atividade exercida no período de quatro anos a partir da data da realização da rescisão contratual, considerando o número de alunos existentes no curso e os alunos novos;

Condeno aos danos morais, que estabeleço em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ao honorários advocatícios, em 20% do valor da condenação e as custas processuais”.

........................................................................................................

“Julgo o improcedente o pedido do autor em relação ao segundo réu, COLÉGIO SOPHOS, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Condeno o autor a honorários de sucumbência no valor de 10% do valor da causa, a ser pago ao seu representante, mais custas judiciais, eventualmente arcadas pelo segunda réu”.

Em suas razões, o primeiro recorrente –
COLÉGIO SENA LTDA
–, funda seu pleito, no
“único pedido julgado improcedente”
, ou seja, na não responsabilização do Colégio Sophos, motivo pelo qual:

“... requer que seja recebido o Recurso de Apelação, em ambos os efeitos, bem como colhida em toda sua amplitude, vez que retrato fiel dos fatos e de seus direitos, para que seja reformada a sentença atacada, dando total provimento a este recurso, no sentido de CONDENAR O SEGUNDO APELADO, NO CASO, O COLÉGIO SOPHOS, NOS ERMOS DO PEDIDO INICIAL, e, ainda, RECONHECER QUE A UNOPAR TINHA SIM O DEVER/OBRIGAÇÃO DE RESPEITAR O LIMITE GEOGRÁFICO DE 10 KM POR ELA PRÓPRIA IMPOSTA, PARA A CONTRATAÇÃO DE NOVO POLO DE ENSINO, ATITUDE VERGONHOSAMENTE DESCUMPRIDA, COM O AVAL, O APOIO, E A CUMPLICIDADE DO SEGUNDO APELADO, QUE PRATICOU A CONCORRÊNCIA DESLEAL.

Requer, ainda, que todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais sejam debatidas, enfrentadas e decididas, a fim de satisfazer o requisito indispensável para eventual interposição de recursos às instâncias superiores”.

Por sua vez, a segunda recorrente –
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, E ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR (UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ)
–, sustenta, como razão de reforma da sentença a não ocorrência de descumprimento contratual pela instituição ré, tendo em vista a inexistência, no pacto, de cláusula de exclusividade ou de distância mínima entre os polos/unidades. Assevera, por fim, a desproporcionalidade/irrazoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais, motivo pelos quais, pleiteia:

“(i) a reforma da r. sentença julgando-se IMPROCEDENTES os pedidos autorais e para condenar o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios;

(ii) Em atenção ao princípio da eventualidade, caso seja mantida a condenação requer seja minorada significativamente a quantia fixada a título de indenização a título de danos morais e que incidam os juros de mora e correção monetária apenas a partir da fixação da condenação

(...)”.

O Colégio Sena apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, em preliminar, o abuso do direito de complementar ou alterar as razões recursais, o viés protelatório do recurso e a ausência de impugnação específica, razões pelas quais pugna para que:

“a) INADMITIDO O RECURSO DE APELAÇÃO DA UNOPAR DE FLS. 924/928, POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (NCPC, ART 932, III);

b) A APELANTE UNOPAR SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR TER INTERPOSTO RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO;

c) NO MÉRITO, O TOTAL IMPROVIMENTO DO RECURSO, por ser medida de justiça!”.

O INSTITUTO PRÓ-EDUCAR (Colégio Sophos) apresentou contrarrazões e recurso adesivo ao apelo interposto pelo Colégio Sena, pleiteando, além da improcedência do recurso, pela majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões ao recurso adesivo (PJe ID nº 22.814.618).

É o relatório.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

À Secretaria para os devidos fins.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

A controvérsia de fundo cinge-se em definir se houve descumprimento, por parte da
UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO S/A
dos termos do
“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS EDUCACIONAIS SISTEMA DE ENSINO PRESENCIAL CONECTADO”
(PJe ID nº 22.814.210 – p. 31/36 e 22.814.212 – p. 01/06) se, de aludida inadimplência, decorrem danos patrimoniais e extrapatrimoniais em favor do
COLÉGIO SENA LTDA
e, por fim, se há responsabilidade do
INSTITUTO PRÓ-EDUCAR
(Colégio Sophos).

De início, passa-se ao exame da preliminar de
não conhecimento do recurso
interposto

pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, E ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR (UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ),
suscitada, pelo Colégio Sena Ltda, quando da apresentação das contrarrazões (PJe ID nº 22.814.614).

Nos termos do art. 1.024, § 4º, do CPC:
“§ 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração”.

Como se observa, não há obrigatoriedade, por lei, de ratificação da apelação interposta antes dos embargos de declaração apresentados pela outra parte e sim o direito de complementar as razões recursais conforme a modificação produzida pela decisão dos embargos.

No caso concreto, a
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, E ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR (UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ)
, no exercício de direito legalmente previsto, ratificou os termos do recurso que havia sido protocolado antes da publicação de decisão integrativa, razão pela qual não há que se falar em abuso de direito, em viés protelatório ou em litigância de má-fé, por parte do segundo recorrente.

Por outro lado, não há que se falar em falta de impugnação específica, uma vez que a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo frente à decisão objeto da impugnação recursal.

Por todo o exposto,
rejeito as preliminares sustentadas em contrarrazões
(PJe ID nº 22.814.614)

e,

por consequência, conheço dos recursos e do apelo adesivo, eis que preenchidos os requisitos legais, passando ao exame do mérito recursal.

E, no ponto, deve-se ponderar que o direito empresarial é norteado, dentre outros princípios, pelos da livre iniciativa, liberdade contratual, função social da empresa, inerência do risco, e, precipuamente, da autonomia privada.

Importa consignar, ainda, que sobre os contratos, é fato notório que um dos princípios que norteiam as relações contratuais é o chamado
pacta sunt servanda
, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes e que, salvo reconhecimento judicial de qualquer abusividade, são válidas as cláusulas pactuadas e, portanto, devem ser cumpridas em sua integralidade.

Vejamos a doutrina de Caio Mário da Silva Pereira acerca do tema:

“Os sistemas de direito positivo consignaram a preeminência da regra segundo a qual o contrato se forma pelo consenso das partes. Retomou uma velha parêmia, pacta sunt servanda, não apenas para dizer que os contratos devem ser cumpridos (princípio da força obrigatória), mas para generalizar que qualquer ajuste, como expressão de acordo de vontade das partes, tem igual força cogente”.
(Instituições de direito civil - Contratos - vol. III. 1ª edição eletrônica. Rio de Janeiro, 2013).

Nesse contexto, é forçoso concluir que as cláusulas pactuadas devem ser integralmente cumpridas, sendo dever das partes agir em conformidade com os princípios da probidade e boa-fé antes, durante e após o término do contrato, conforme disposição contida no art. 422 do Código Civil:
“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Feitos estes esclarecimentos e após detida análise da documentação constante nos autos, verifico que agiu com acerto o Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, quando reconheceu o descumprimento contratual por parte da União Norte do Paraná de Ensino S/A (
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, E ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR – UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ)
, que, sem rescindir formalmente o
“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS EDUCACIONAIS SISTEMA DE ENSINO PRESENCIAL CONECTADO”
(PJe ID nº 22.814.210 – p. 31/36 e 22.814.212 – p. 01/06), suspendeu o sinal, bloqueou o acesso ao vestibular e deixou de repassar valores estabelecidos na avença:

“A resolução da questão em apreço, levantada pelo autor e rebatida pelo réu, requer a apreciação do pressuposto de ambas as teses, que ao fim e ao cabo reduzem-se a uma mesmo. Ou seja, houve ou não descumprimento do contrato de modo a ensejar a rescisão contratual unilateral? Se houve esta rescisão por descumprimento, quem o fez?

Pois bem, quanto a questão suscitada pela parte autora, que tenta configurar como rescisão contratual o fato de ter outro polo de ensino da ré, na mesma cidade, verifico que não há cláusula de exclusividade no contrato que justifique o alegado, ao menos é que se conclui da clausula 10.9 do instrumento contratual. Portanto, não há descumprimento de contrato quanto a oferta de serviço por outras unidades escolar, o que significa que a pretensão do requerente não se funda em possível quebra de contato em virtude de realização de vestibular em outra unidade de ensino, a qual ofereceu os mesmos serviços que a autora.

Portanto, improcedente o pedido da autora, exclusivamente, nestes termos.

Outra questão que merece apreço para a formação do convencimento é a respeito das auditorias apresentadas pela ré. Tais auditorias apresentam laudos que indicam a necessidade de realizar adaptações materiais no prédio, exigidas para a realização das atividades ofertadas pela ré e que deveriam ser efetuados pela autora. Segundo prevê o contrato, seria suficiente para considerar a quebra contratual a não adaptação do que prevê e solicita a documentação das auditorias, mas nos autos, junto ao laudo, não está nenhuma documentação que comprova que as indicações, adaptações exigidas, não foram cumpridas de forma satisfatória pela autora. Portanto, esta justificativa para eventual rescisão contatual por descumprimento do contato pelo autor, não possui fundamento.

Quanto a impossibilidade dos candidatos optarem pela realização de processo seletivo para a unidade autora, cumpre ressaltar que tal óbice não poderia ser

promovido pela ré, uma vez que a ausência de rescisão contratual formal e expressa, nos termos da cláusula 9.5 do contrato, onde há previsão da rescisão unilateral desde que houvesse ciência expressa e devidamente justificada, comprovada através de notificação da outra parte, por meio de carta AR, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. Esta condição autoriza a rescisão contratual de forma unilateral.

Este fundamento manifesta-se como central para o deslinde desta questão. Mas as condições não foram observadas.

Em outras palavras, não podia o ré suspender o sinal, bloquear o cesso ao vestibular, ou ainda deixar de repassar valores respectivos ao contrato, sem que houvesse a rescisão formal nos termos acima citado, impedindo, desta forma, que o autor promovesse todas as atividades para a realização do vestibular.

Assim, o mérito da questão debatida, o descumprimento do contrato, causa danos causados ao autor”.

De fato, a cláusula nona do aludido contrato (PJe ID nº 22.814.212), que trata da
“RESCISÃO E SANÇÕES”,
é clara ao estabelecer o procedimento a ser adotado no caso de distrado:

“9.1 Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, por inadimplência de quaisquer de suas cláusulas, ficando as partes obrigadas ao prazo necessário para conclusão dos cursos em andamento, visando o interesse dos alunos regularmente matriculados.

9.2 A parte que desrespeitar o prazo para conclusão dos cursos iniciados, responderá pelos prejuízos que venham a causar à outra parte bem como aos alunos.

9.3 A inadimplência do(a) CONTRATANTE é motivo bastante para que a 1ª CONTRATADA suspenda os serviços de transmissão, o que não isenta o(a) CONTRATANTE nas demais penalidades previstas neste contrato.

9.4 Este contrato fica rescindido de pleno direito em caso de:

a) falência ou concordata, liquidação judicial ou extrajudicial, ou ainda por cessação de atividades do(a) CONTRATANTE ou da 1ª CONTRATADA;

b) inadimplemento de qualquer das cláusulas presentes neste instrumento, sem prejuízo das demais responsabilidades legais;

c) caso qualquer dos prazos e condições estabelecidas não sejam cumpridos;

d) baixo desempenho da Unidade, caracterizado pelo número reduzido de alunos matriculados.

9.5 Além dos motivos aqui previstos, as partes poderão rescindir unilateralmente, desde que mediante ciência expressa e devidamente justificada e comprovado à outra parte, através de carta com A.R., e antecedência de 90 (noventa) dias, sem prejuízo do cumprimento das obrigações contratuais assumidas anteriormente à manifestação de rescisão, por qualquer das partes”.

Sobreleva anotar, no ponto, que quando da apresentação da contestação (PJe ID nº 4.419.007 – p. 02/41 e 4.419.008 – p. 01/08) a UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, asseverou que até aquele momento (28/02/2008),
“... não se cogitou ou mencionou em rescisão do contrato de prestação serviços solenizados entre as partes.
O que de fato ocorreu foi apenas uma Notificação da Ré para que o Autor EFETIVAMENTE CUMPRISSE O CONTRATO, visto a inadimplência sucedida conforme JÁ demonstrado”
[1]
.

Deste modo, não restam dúvidas do descumprimento contratual por parte da UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA (
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, E ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR – UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ)
, uma vez que, sem rescindir de forma tácita ou expressa o contrato anteriormente pactuado, suspendeu o sinal de transmissão das aulas EAD – prejudicando a
“conclusão dos cursos em andamento”,
em total desconsideração aos interesses dos alunos regularmente matriculados e, em dissonância com a parte final do item 9.1 da avença, aplicou sanção não prevista no contrato ao impedir o acesso de novos alunos por meio de vestibular, tendo deixado, ainda, de cumprir o item XII da cláusula 3.2 do pacto ao não repassar
“36% (trinta e seis por cento) do resultado do faturamento da receita bruta obtida e devidamente recebida dos alunos matriculados na sede do(a) CONTRATANTE”.

De mais a mais, aludidos pontos não foram sustentados pela recorrente –
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, E ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR (UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ)
– como razões para reforma da sentença,

que, conforme descrito no relatório, fundou seu inconformismo:
1)
na inexistência de cláusula de exclusividade contratual;
2)
na ausência de regra acerca da necessidade de respeito da distância mínima entre os polos; e
3)
no valor do dano moral arbitrado.

De fato, o item 10.9 do pacto estabelece que:
“O presente Contrato não garante exclusividade dos serviços ao(à) CONTRATANTE, nem mesmo no município de sua atuação, porém, a 1ª CONTRATADA considerará para efeito de preferência do(a) CONTRATANTE, o seu interesse, sua produtividade e o cumprimento das normas administrativas da 1ª CONTRATADA, o que será feito sempre com o conhecimento da 2ª CONTRATADA”,
ou seja, o contrato pactuado entre o INSTITUTO PRÓ-EDUCAR (Colégio Sophos), a UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO S/A e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA (PJe ID nº 4.419.002 – p. 07/18), não transgrediu nenhuma das cláusulas da avença objeto da presente ação.

Acrescente-se a isto que – a despeito do documento (PJe ID nº 4.418.996, p.15/16) gerar certa expectativa de monopólio regional –, inexiste no contrato qualquer cláusula que resguarde o direito do Colégio Sena em explorar a atividade pactuada com exclusividade em determinada zona geográfica.

Nesse sentido, considerando que o INSTITUTO PRÓ-EDUCAR (COLÉGIO SOPHOS) não é parte dos contratos firmados entre o COLÉGIO SENA LTDA, a UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO S/A e INSTITUIÇÃO DE ENSINO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA, não há que se falar em sua condenação pelo descumprimento contratual já reconhecido.

Deste modo, presentes os requisitos legais – conduta ilícita, efetivo dano e nexo de causalidade entre ambos – a manutenção da sentença que reconheceu o dever da UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA (
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, E ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR – UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ)
de indenizar o COLÉGIO SENA LTDA é medida que se impõe.

Por outro lado, entendo pertinente o argumento alternativo apresentado pela segunda recorrente (
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, E ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR – UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ)
, quando sustenta a desproporcionalidade do
quantum
indenizatório a título de dano moral.

A quantificação da compensação pelo dano moral, por sua vez, é relegada ao prudente arbítrio do julgador, devendo levar em consideração o
grau de culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico, não podendo ser fator gerador de enriquecimento sem causa, obedecidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Atenta aos parâmetros acima traçados, creio que o valor fixado na sentença – R$-100.000,00 (cem mil reais) –, deve ser reduzido, sendo o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) suficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atualizado monetariamente desde a publicação deste v. acórdão em respeito ao disposto na Súmula 362 do C. STJ, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim,
não merece prosperar o requerimento recursal adesivo de majoração da verba sucumbencial arbitrada na sentença no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, posto que esse percentual está compatível com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, notadamente em virtude do lugar de prestação do serviço (Comarca de Belém/PA), a natureza e a importância da causa, bem como a ausência de complexidade na realização do trabalho pelo advogado e do baixo tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto, voto no sentido de:

a)

negar provimento
ao recurso interposto pelo
COLÉGIO SENA
(PJe ID nº 22814610 – P. 02/11) e ao apelo adesivo protocolado pelo
INSTITUTO PRÓ-EDUCAR – COLÉGIO SOPHOS
(PJe ID nº 22814615 – P. 02/13); e

b)

dar

parcial provimento
à apelação apresentada pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, E ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR – UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ
, para reduzir

o valor da compensação a título de danos morais de R$100.000,00 (cem mil reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária desde a publicação do acórdão e juros de mora desde a citação.

Sem prejuízo, majoro para 15%

(quinze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da parte apelada
INSTITUTO PRÓ-EDUCAR – COLÉGIO SOPHOS
, na forma do artigo 85, §-11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]

“
Portanto, no 1º momento não houve qualquer tentativa e muito menos consolidação da Ré em rescindir o contrato com a Autora. A Ré, no gozo de sua boa-fé e lealdade contratual, e visando o interesse dos alunos já matriculados, notificou-a para que sanasse o mais rápido possível a irregularidades existentes, que culminavam na sua inadimplência contratual e precariedade da infra-estrutura, a fim de disponibilizar-lhe a realização da Fase II do Vestibular para o ano letivo de 2008 e, consequentemente, aumentar razoavelmente o número de alunos matriculados na instituição no ano seguinte.

É de bom alvitre observar que a Ré, por força da CLÁUSULA 9.4 alínea ‘b’ do contrato em anexo, poderia de pleno direito rescindir imediatamente o negócio jurídico, bem como rescindi-lo unilateralmente com prévia ciência de 80 dias e justificava à Autora-Contratante. Porém, nada disso restou realizado pela Ré, ao passo que. conforme dito alhures, NOTIFICOU a Autora para que efetuasse melhorias em sua estrutura física interna e externa com o fim de continuarem coma execução do contrato. Ou seja, NÃO HOUVE RESCISÃO TÁCITA e MUITO MENOS EXPRESSA!!!

Na referida Notificação, repita-se, restou condicionado que Fase II do Vestibular estaria suspensa enquanto não sanadas as irregularidades, com a possibilidade posterior de rescisão do contrato nos lermos do próprio instrumento, casa persistirem as irregularidades. Portanto, pela Notificação não restou rescindido o contrato. tanto que nesta época o interesse da Ré não era de rescindi-lo e sim oferecer a oportunidade de regularização da infra-estrutura para própria continuação e execução da avença existente entre as partes”.

Belém, 29/05/2024